Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO DIVERSA. TERRENOS DIFERENTES. ESCRITURA. PROGRAMA SOCIAL. PRESERVAÇÃO DE SUA FINALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao julgador guiar-se pela sensibilidade no momento de deferir a prova pericial, tendente ao enfrentamento embasado da questão meritória.
2. Concluindo o perito, que o imóvel ocupado pela requerida não é aquele constante da escritura pública de doação em favor do autor, importa afastar a alegação de esbulho.
3. O fato de residir em um terreno que é menos da metade do que consta em sua escritura, sob argumento de que a outra parte do terreno foi tomada pela apelada, reflete tão somente a alienação que fizera anteriormente a terceiro, de modo espontâneo.
4. Eventual defeito no modo de aquisição da propriedade pela suposta invasora diz respeito unicamente à autoridade administrativa doadora.
5. Recurso conhecido e improvido.